Tribunal: TJMMG
Processo: 2000186-87.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000186-87.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 10/08/2023 Publicação: 29/08/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.869/2019 – ABUSO DE AUTORIDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – PROVIMETO NEGADO. - Deverá ser mantida a sentença absolutória por atipicidade da conduta, se a prova oral produzida sob o crivo do contraditório demonstra que o acusado, apesar de ter adotado uma conduta inadequada para a solução da controvérsia, não invocou a sua condição de agente público para se eximir de obrigação legal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado João Paulo Batista, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO O Ministério Público estadual ofereceu denúncia em desfavor de João Paulo Batista, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 25 de janeiro de 2022, no período da tarde, nas dependências da Delegacia Regional de Ipatinga, situada na rua João Valentim Pascoal, n. 309, Centro, em Ipatinga/MG, o ora denunciado, agindo livre, voluntária e conscientemente, invocou a condição de agente público para se eximir de obrigação legal. Segundo o apurado, nas condições de tempo e lugar citadas, o denunciado, Sargento da Polícia Militar, compareceu ao setor CIRETRAN de Ipatinga para protocolar um processo de transferência de propriedade da motocicleta que havia adquirido. Ocorre que foi verificado no Certificado de Registro de Veículo (CRV/DUT) que a assinatura do comprador não estava com firma reconhecida, razão pela qual o denunciado foi orientado no guichê pelo funcionário RAMON LÁZARO no sentido de que o comprador e o vendedor do veículo deveriam levar o CRV/DUT ao cartório e lá proceder com o reconhecimento. Diante das informações, o denunciado alegou que tal procedimento estava em desacordo com a Lei FederaL n. 13.726/18, sendo, então, encaminhado ao chefe do setor de trânsito, ODOEL ARAÚJO DOS SANTOS JÚNIOR, que, por sua vez, reiterou a necessidade de reconhecimento de firma em cartório. Inconformado, o denunciado foi então encaminhado à Delegada Titular da Delegacia de Trânsito, Dra. LÍVIA ATHAYDE DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 OLIVEIRA, e, estando no gabinete desta, foi novamente orientado pela Autoridade Policial a se dirigir ao Cartório de Notas para reconhecimento de firma das assinaturas do vendedor e comprador por ser obrigatório, conforme previsão na Resolução n. 809/2020 do CONTRAN, e, caso não concordasse, pudesse acionar o Poder Judiciário por meio de Mandado de Segurança ou peticionar na própria Delegacia para obter resposta escrita. Desta feita, com a negativa da Autoridade em iniciar o processo de transferência do veículo, o denunciado se dirigiu à vítima e, na frente da testemunha DYLAN, proferiu dizeres como “Você quer mesmo que eu acione uma viatura, faça um boletim de ocorrência e te dê voz de prisão por abuso de autoridade? (sic), utilizando-se do cargo e invocando a condição de agente público para, assim, se eximir de obrigação legal. Em razão de tal atitude ríspida e, por estar o denunciado fardado e armado, a Delegada, ora vítima, se sentiu constrangida e acionou a sua chefia superior e o CPU de plantão da Polícia Militar para comparecer ao local para apoio. Não bastasse, o denunciado, com seu comportamento agressivo, gerou grande tumulto dentro da Delegacia Regional, especificamente no interior do gabinete da Delegacia de Trânsito e dependências do setor de trânsito, o que foi presenciado por despachantes e cidadãos usuários do serviço, ganhando posteriormente repercussão a nível estadual através do compartilhamento de várias mensagens sobre o fato nas redes sociais e em meio à imprensa, o que deve ser valorado negativamente nas circunstâncias judiciais (art. 69, CPM), em razão da intensidade do dolo do agente, além das circunstâncias de tempo e lugar em que o crime fora praticado. CONCLUSÃO Assim agindo, praticou o denunciado JOÃO PAULO BATISTA a conduta tipificada no art. 33, parágrafo único, em observância ao art. 1º, §1º, ambos da Lei n. 13.869/19, praticado na forma do art. 9º, inciso II, alínea “c”, do Decreto-lei n. 1.001/69, pelo que REQUER o MINISTÉRIO PÚBLICO sua citação para apresentar defesa, no prazo legal, prosseguindo-se o processo na forma da lei, sob o rito dos crimes militares previsto no Decreto-Lei 1.002/69. Após, REQUER a oitiva da vítima e testemunhas abaixo arroladas, bem como o interrogatório do denunciado para, ao final, seguindo as demais formalidades da lei, seja o denunciado CONDENADO nas penas que lhe é cabível, assim como seja fixado valor mínimo para reparação do dano moral coletivo em R$5.000,00 (cinco mil reais) causado pela prática delitiva (art. 387, IV, do CPP). Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede de Inquérito Policial de n. 16.658/22 (Evento 3 – COP1 – Processo de origem n. 2000090-72.2022.9.13.0004). A denúncia foi recebida no dia 11/03/2022 (Evento 1 – RECE-_DENUN2). Em 11/07/2022, foram inquiridas a vítima – Lívia Athayde de Oliveira – e as testemunhas de acusação – Thiago Alves Henriques e Dylan Adriano Teixeira (Evento 38). Por determinação do meritíssimo juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) foram juntados aos autos os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 documentos que comprovam a extinção da punibilidade referente ao Processo n. 0001389-74.2015.9.13.0001, em face do cumprimento da transação penal pelo réu (Evento 43). Em 24/01/2023, foram inquiridas as demais testemunhas de acusação – Odoel Araújo dos Santos Júnior e Antônio Carlos Evaristo. Em razão da ausência de arrolamento de testemunhas pela defesa, procedeu-se, na mesma data, ao interrogatório do réu (Evento 67). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram (Evento 67 – ATA1). Na fase do artigo 428 do CPPM, o Ministério Público apresentou alegações finais, em que defendeu a comprovação da materialidade e da autoria do crime e pugnou pela procedência da denúncia e a consequente condenação do réu nas iras do art. 33, parágrafo único, em observância ao art. 1º, § 1º, ambos da Lei n. 13.869/19 (Evento 70). Por sua vez, a defesa requereu a absolvição do réu, em face da atipicidade da conduta, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Alternativamente, a absolvição, ante a ausência do dolo específico, bem como do especial fim de agir, requisitos obrigatórios para a caracterização do ilícito imputado, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Requereu, por fim, a improcedência do pedido de fixação de reparação por dano moral coletivo, uma vez que não restou devidamente comprovado (Evento 73). Concluída a instrução processual, em 18/03/2023 o juiz, singularmente, decidiu, in verbis (Evento 75): [...] absolver o réu, Cb PM João Paulo Batista, da prática do crime previsto no art. 33, parágrafo único, em observância ao art. 1, §1º, ambos da Lei n. 13.869/19, por não constituir o fato infração penal. O Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 82). Em suas razões recursais, alegou que não deve prosperar o entendimento de que não há provas suficientes acerca da prática delitiva, uma vez que não houve a devida valoração das provas testemunhais e do relato da vítima, que se sentiu constrangida e coagida. Nesse sentido, asseverou que as provas carreadas aos autos comprovam a autoria e a materialidade delitiva descrita na exordial acusatória. Aduziu que a materialidade do crime restou comprovada no boletim de ocorrência (REDS n. 2022-003837450-002; Evento 3-COP1, págs. 4/13), na requisição pericial (Evento 3 – COP3, pág. 39), no Inquérito Policial n. 0313.22.000402-9 e na prova testemunhal; o que impõe a reforma da sentença e a consequente condenação do apelado. Outrossim, disse que o acervo probatório demonstrou que o apelado incorreu em manifesto abuso de autoridade, extrapolando os limites de sua atuação funcional, sobretudo diante dos esclarecimentos da vítima acerca da necessidade de constar a assinatura autenticada, em cartório, do antigo proprietário da motocicleta a ser transferida. Acrescentou que a agressividade e as ameaças do apelado tiveram nítido objetivo de coagir a vítima, merecendo destaque o fato de o apelado apresentar-se fardado e armado, no interior do CIRETRAN de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ipatinga, para eximir-se de obrigação legal (transferir sua motocicleta sem o devido reconhecimento da assinatura do antigo proprietário), haja vista que não estava no exercício de suas funções. Nessa esteira, concluiu que o apelado, agindo livre, voluntária e conscientemente, invocou a condição de agente público para se eximir de obrigação legal. Com tais argumentos, pugnou para que seja conhecido e provido o presente recurso, para condenar-se o apelado, João Paulo Batista, pela prática do crime previsto no artigo 33, parágrafo único, em observância ao art. 1º, § 1º, ambos da Lei n. 13.869/19, praticado na forma do art. 9º, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal Militar. Requereu, ainda, a suspensão dos direitos políticos do sentenciado, com expedição do ofício ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), para que proceda à exclusão de seu nome da lista de votação, em atendimento ao disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (Evento 82). Em sede de contrarrazões, a defesa do apelado ressaltou que, em todas as etapas processuais e pré-processuais, ficou devidamente comprovado que a conduta do réu era, a todo momento, de solicitar o cumprimento de lei federal pela serventia de trânsito; fato esse relatado unanimemente pelas testemunhas e, inclusive, confirmado pela própria vítima, que afirmou que o apelado estava com o texto de lei em mãos e acreditava que sua conduta possuía respaldo legal. Nesse sentido, concluiu que a conduta supostamente perpetrada pelo 3° Sgt PM João Paulo Batista – solicitar o cumprimento da Lei Federal n.13.726/18 – não se amolda à conduta imputada na denúncia, sendo, portanto, atípica Evento 89). O presente foi, então, remetido para este Tribunal (Evento 92) e regularmente distribuído em segunda instância (Evento 1). A douta procuradora de justiça oficiante neste Tribunal apresentou seu parecer, com base nos seguintes fundamentos, verbis: [...] Pois bem, possui toda razão a diligente representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação, uma vez que ficou devidamente comprovado nos autos que, durante o protocolo do pedido de transferência da documentação de uma motocicleta que havia adquirido, o réu, estando fardado e armado, invocou o seu cargo público para tentar se eximir da obrigação legal de apresentar o CRLV com as firmas reconhecidas em Cartório para a efetivação do procedimento em questão, tendo iniciado um verdadeiro tumulto na Delegacia no instante em que foi informado da necessidade de regularização das assinaturas, bradando palavras em tom impositivo e autoritário diretamente para a Dra. Lívia Athayde de Oliveira, Delegada de Polícia e ora vítima, expressadas da seguinte forma: “Você quer mesmo que eu acione uma viatura, faça um boletim de ocorrência e te dê voz de prisão por abuso de autoridade?” (evento 3 - COP1 - fls. 11 dos autos n. 2000090-72.2022.9.13.0004). Ocorre que, muito embora o sentenciante tenha considerado que o episódio ora analisado se tratou de “simples desentendimentos”, há de se reconhecer que a atitude do acusado, além de extremamente desrespeitosa e agressiva, evidenciou a sua tentativa frustrada de “medir forças” com a vítima, que naquela ocasião exercia a sua função de Delegada Titular da Delegacia de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Trânsito de Ipatinga, mais parecendo pretender deixar claro que, por ser policial militar, possuía autonomia para dar voz de prisão àquela autoridade da Polícia Civil e para fazer prevalecer a sua intenção ilícita de efetivar o processo de transferência de uma motocicleta sem o reconhecimento das firmas no CRLV. Com efeito, ao invés de acatar a orientação que lhe fora repassada de maneira sensata, o acusado preferiu demonstrar poder ao afirmar que poderia acionar uma viatura, confeccionar um Boletim de Ocorrência e dar voz de prisão à Delegada, agindo com nítido abuso de autoridade, já que toda aquela confusão por ele provocada era absolutamente desnecessária ante o contexto em que os fatos se deram. Da mesma forma, merece guarida o pedido de suspensão dos direitos políticos do condenado (evento 82 - fls. 10), porque, na verdade, a suspensão desses direitos após o trânsito em julgado constitui matéria constitucional e, uma vez estabelecida a restrição pelo artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, torna-se consequência automática da condenação. Salienta-se que, ao impor limites ao exercício dos direitos políticos em face de condenação criminal transitada em julgado, a Constituição Federal não estabeleceu distinções quanto à natureza da pena, sendo que, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, vêm entendendo que o referido artigo é autoaplicável, gozando de eficácia plena e imediata, ou seja, prescinde de qualquer ato de intermediação ou regulamentação legislativa para a sua pronta incidência. No mais, tendo o objeto recursal sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais (evento 82), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Conclui-se, assim, que a sentença merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do Cb PM JOÃO PAULO BATISTA nas sanções do artigo 33, parágrafo único, combinado com o artigo 1º, § 1º, ambos da Lei n. 13.869/ 2019, e a consequente suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da detida análise do caderno fático probatório coligido aos autos entendo que a sentença primeva deve ser mantida pelos motivos que passo a expor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No caso em tela, constou na exordial acusatória que o apelado teria invocado a sua condição de agente público para se eximir de obrigação legal. Conforme narrado, o Cb PM João Paulo Batista, compareceu à Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN) de Ipatinga/MG, visando processo de transferência de propriedade da motocicleta que havia adquirido. Na ocasião, após constatar que o certificado de registro de veículo (CRV/DUT), não possuía assinatura do comprador com firma reconhecida, o acusado foi orientado pelo servidor Ramon Lázaro, a proceder o reconhecimento em cartório das assinaturas do vendedor e comprador. Diante dessa informação, o acusado alegou que tal procedimento estava em desacordo com a Lei Federal n. 13.726/18, sendo, então, encaminhado ao chefe do setor de trânsito, Odel Araújo dos Santos Júnior, o qual reiterou a necessidade de reconhecimento de firma em cartório. Em face a manutenção do inconformismo do acusado, ele foi encaminhado ao gabinete da Delegada Titular da Delegacia de Trânsito, Dra. Lívia Athayde de Oliveira, a qual repetiu a obrigatoriedade do reconhecimento de firma das assinaturas do vendedor e comprador nos termos da Resolução n. 809/2020 do CONTRAN. Frustrado pela negativa da autoridade policial em dar início ao processo de transferência de acordo com o que pleiteava, o acusado, na presença do servidor Dylan, questionou à delegada se ela queria que ele acionasse uma viatura para fazer o boletim de ocorrência e também desse voz de prisão por abuso de autoridade. A delegada, teria se sentido constrangida, acionando sua chefia superior e o CPU de plantão da Polícia Militar para comparecer ao local para apoio. Pois bem. O ilustre doutrinador Renato Brasileiro de Lima define o tipo objetivo do delito de abuso de autoridade previsto no parágrafo único do art. 33[1] da Lei n. 13.869/19: [...] No caso específico do parágrafo único do art. 33, o agente se utiliza do cargo (ou da função pública), ou, ainda, invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. É o que ocorre, por exemplo, se in investigador de polícia vai a uma festa com comida e bebidas liberadas e apresenta sua identidade funcional, dando a famosa “carteirada” para ter acesso ao local sem o devido pagamento. Ainda que não tenha havido nenhuma exigência explícita de sua parte, o simples fato de se tratar de um Policial já será, de per si, suficiente para intimidar a vítima, já que mentalmente causa uma sensação de impotência pelo fato de o pedido advir logo de quem representa um órgão de segurança pública. Enquanto o caput do art. 33 versa sobre a exigência de informação ou cumprimento de obrigação, o parágrafo único tipifica a conduta do agente que se aproveita da sua função, ou que invoca sua condição funcional, para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Na primeira hipótese, o agente se aproveita de sua qualidade funcional para se esquivar, escusar, desobrigar-se de uma obrigação imposta por força de lei. É o que ocorre, por exemplo, com o Promotor de Justiça que invoca a sua condição de agente público para não se sujeitar ao bafômetro numa blitz de trânsito. [...] (in Legislação criminal especial comentada: volume único , 9ª ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: JusPODIVM, 2021, p. 187/188) Partindo dessa premissa, entendo que a prova oral produzida em juízo demonstra que o acusado, ora apelado, na data dos fatos, apesar de ter adotado uma conduta inadequada para a solução da controvérsia, fora do padrão esperado para o policial militar, não invocou a sua condição de agente público para se eximir de obrigação legal. Os depoimentos dos servidores que tiveram contato com apelado são harmônicos entre si e esclarecem o desenrolar dos fatos. Odoel Araújo dos Santos Júnior, segundo servidor que realizou o atendimento do acusado na data dos fatos esclareceu que: Confirma os depoimentos [...] Perguntado se presenciou o Sargento João Paulo praticando algum crime, respondeu que, eu acredito que ele estava convicto da aplicação da lei federal, na nossa conversa ele falou que não queria problema, que ele pegou a fila normalmente, que ele não passou na frente de ninguém. O Ramon quando passou o caso para mim ele falou que o Sargento João Paulo estava exaltado, mas quando eu sai da sala para chamar o João Paulo ele não me destratou não ele só estava convicto de que a lei tinha que ser aplicada e eu expliquei para ele que eu nunca tinha visto a aplicação da lei no setor de trânsito apesar de ter conhecimento dela, aí ele falou: “Odoel é só você autenticar aqui, eu vou assinar e você autentica, eu estou com o recibo”, ele assinou e pediu para eu assinar. Eu falei com ele “ô João Paulo já que eu não tenho muito conhecimento a respeito de poder ser aplicada a lei que você está falando eu vou te encaminhar para a Dra. Lívia e você conversa com ela para ver se dá certo” aí eu levei ele pessoalmente na sala da Dra. Lívia e sai para atender uma vítima de furto de carro. Perguntado se o Sargento João Paulo quis praticar crime de abuso de autoridade, respondeu que, ao meu ver não ele não utilizou o cargo para forçar nada, ele só queria a aplicação da lei mesmo [...] perguntado se fundamentação utilizada pelo Sargento João Paulo era razoável ou se ele utilizou a condição dele para fazer valer a sua vontade, respondeu que, se fosse com um cidadão comum seria da mesma forma, o primeiro a tentar solucionar o caso seria eu, caso eu não conseguisse resolver a demanda eu iria encaminhar para a delegada que na época era a Dra. Lívia. Perguntado se viu o Sargento João Paulo intimidando a delegada, respondeu que, eu só fiquei sabendo por que logo depois que eu o deixei na sala da delegada eu fechei a porta e voltei para atender a vítima de furto. Perguntado se o Sargento João Paulo utilizou com ele esse argumento de chamar a viatura, respondeu que, não ele só estava convicto da aplicação da lei mesmo [...] perguntado se tivesse sentido o Sargento João Paulo exaltado se ele teria ficado na sala da delegada, respondeu que, se eu tivesse sentido uma tensão eu permaneceria com ela para evitar qualquer mal maior [...] eu não vi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 nenhum problema em deixá-lo sozinho com ela não. Perguntado se o Sargento João Paulo enfrentou a fila ou se ele foi até ele para tentar resolver a questão, respondeu que, o estagiário Ramon quando veio me trazer o caso frisou que ele enfrentou a fila normal e ele também me falou isso [...]. - Odoel Araújo dos Santos Júnior (Evento 67, VÍDEO3) Destaquei No mesmo sentido, relatou Dylan Adriano Teixeira, asseverando que o acusado acreditava que estava amparado pela Lei Federal n. 13.726/18 que racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e instituiu o selo de desburocratização e simplificação. Confira-se: Confirma os depoimentos [...] ele queria que o documento fosse reconhecido pela delegada. Perguntado se os argumentos “vou dar de prisão” “chamar a viatura” foram utilizados pelo acusado, respondeu que, sim [...] ele falou eu vou ter que te dar voz de prisão por isso doutora? Perguntado se o Sargento João Paulo falou para a Doutora Lívia que ela estava presa? Respondeu que não, ele falou eu vou ter que dar voz de prisão por isso doutora? Perguntado se ele estava com a lei impressa, respondeu que, ele estava com um celular na mão e ele leu a lei, ela a deixou ler a lei e aí foi negado por ela o pleito dele. Perguntado se o Sargento João Paulo acreditava estar amparado pela lei, respondeu que, sim ele acreditava sim. Perguntado se o Sargento João Paulo ficou exaltado, respondeu que, não sei se exaltado é a palavra certa, ele deu umas respiradas mais profundas, meio inconformado com a negativa da delegada. Perguntado se ele fez algum alvoroço na sala, respondeu que, na minha presença não. Perguntado quanto tempo ficou na delegacia, respondeu que, de cinco a dez minutos. Perguntado se os serviços pararam na delegacia, respondeu que, a Dra. Lívia sim, ela parou só para atender a demanda dele, mas, quem estava trabalhando continuou trabalhando só que participando daquela situação ali, com a chegada dos policiais civis, militares [...] perguntado se o acusado chegou a colocar a mão na arma, respondeu que, não [...] - Dylan Adriano Teixeira (Evento 38, VÍDEO4) Destaquei A versão apresentada por Antônio Carlos Evaristo não foi diferente: Que confirma os depoimentos. Perguntado se o acusado teve intenção de desacatar a delegada, respondeu que, eu acho que teve uma desinformação por parte do Sargento João Paulo. Como eu relatei quando eu cheguei na seção de trânsito ele não estava exaltado não, ele afirmava que estava amparado por uma lei que garantia a ele não pagar por esse reconhecimento de firma, mas eu acredito que não foi com a intenção de cometer o crime de abuso de autoridade não, talvez seja mais uma desinformação, mas ele não estava exaltado não. Perguntado se o Sargento João Paulo ameaçou algum policial ou se ele sacou a arma? respondeu que, eu não entendi dessa forma, eu entendi que ele estava portando arma porque é normal e porque ele estava fardado, ele não esboçou em momento algum utilizar a arma para ofender alguém [...] Perguntado se o Sargento João Paulo utilizou a arma para forçar o seu argumento, respondeu que, não, a arma dele permaneceu no coldre o tempo todo, ele não utilizou ela em momento algum [...] Perguntado se presenciou o Sargento João Paulo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 intimidando a delegada, respondeu que, não. -Antônio Carlos Evaristo (Evento 67, VIDEO4) Por sua vez, a suposta vítima, a delegada Lívia Athaíde de Oliveira relatou que: [...] eu entendi que ele já chegou na delegacia com a intenção de ter essa firma reconhecida porque ele já chegou com a lei 13.726 impressa, que é a lei de desburocratização do serviço público, então ele teve o pleito dele negado no balcão, teve o pleito dele negado pelo chefe do setor, até vir parar aqui no meu gabinete e acontecer os fatos que já foram narrados [...] Perguntada se sentiu desacatada, menosprezada no exercício da função pública, especialmente como delegada de trânsito, respondeu que, senti que ele menosprezou a função que eu ocupo porque a gente atua aqui em Ipatinga na gestão de trânsito, não é uma tarefa fácil, nós trabalhamos aqui com oitenta despachantes, esse questionamento nunca veio a tona e ele chegou com a lei impressa e já começou a esbravejar, exaltado, querendo impor aquilo que ele achava que era o certo e que eu teria obrigação de fazer aquilo que a lei não permite, eu esclareci para ele que aquela situação não era possível e ele continuou naquela insistência então eu senti sim que eu enquanto delegada não teria conhecimento da lei e ele teria que me apresentar uma lei que respaldasse a minha conduta. Perguntada se percebeu que o acusado se arrependeu depois que ela acionou o CPU, respondeu que, ele permaneceu intransigente, inclusive ele falou que iria protocolar o processo no estado que ele estava e foi necessário o Tenente Martins, que estava como CPU, tirar ele do local, levar ele lá para fora. [...] Perguntada se é possível transferir o documento sem a assinatura das partes, respondeu que, não é possível, só via RENAVE que é a montadora com o emplacamento, existe uma lei específica que é a Resolução 809 do CONTRAN, esse contrato de compra e venda ele rege dois particulares, essa lei de desburocratização do serviço existe para evitar demandas desnecessárias na relação do Estado com o particular então o reconhecimento de uma carteira CNH, de um contrato, de uma conta de água, de uma conta de luz é admitido o uso da lei de desburocratização agora na relação comprador vendedor ou no contrato de compra e venda, é uma relação privada ela tem que ser reconhecida em cartório através de firma por autenticidade, inclusive no próprio documento já consta essa situação. Perguntada se o acusado estava sóbrio no momento, respondeu que, estava sóbrio, fardado eu acho que ele foi infeliz porque igual eu já falei o Sargento João Paulo é uma pessoa estudiosa e talvez ele teve uma interpretação errada da lei e quis impor o entendimento dele. Perguntada se o acusado se exaltou ou se a discussão foi acadêmica, respondeu que, se a discussão fosse acadêmica ele tem meu telefone ele poderia ter me mandado mensagem, ter me mostrando essa lei porque a gente tinha um relacionamento pessoal, eu daria liberdade para o Sargento João Paulo me fazer essa pergunta no privado, mas ele veio aqui no meu gabinete, ele esbravejou, ele me deu voz de prisão em flagrante por abuso de autoridade, eu fiquei assustada, eu não entendi o porquê do Sargento João Paulo ter feito tudo aquilo. Perguntada se o acusado lhe deu voz de prisão ou se ele falou apenas “será que eu vou ter que te dá voz de prisão”, respondeu que, ele saiu do meu gabinete, ele voltou e falou assim: Dra Lívia eu vou ter que chamar uma viatura e lavrar um boletim de ocorrência? Eu perguntei por que e ele respondeu: para te dar voz de prisão eu perguntei, voz de prisão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 porque e ele respondeu: por abuso de autoridade e aí eu falei: eu não estou entendendo João Paulo o que está acontecendo, abuso de autoridade? Aí eu cheguei a falar: essa questão está mudando, peraí, vamos então chamar meu superior hierárquico e tentar resolver essa situação porque eu realmente não entendi onde ele queria chegar. Perguntada se o acusado insistiu após a chegada do Tenente CPU, respondeu que, continuou exaltado, insistindo e a gente começou a mostrar a fundamentação legal, [...] Perguntada se o acusado apresentou a sua funcional, respondeu que, nem precisava eu conheço o Sargento João Paulo. Perguntada se após a chegada do CPU continuou parlamentando com ele, respondeu que, sim [...] - Lívia Athaíde de Oliveira (Evento 38, VÍDEO2) Assim sendo, resta incontroverso que o apelado, em momento algum, invocou a sua condição de policial militar para se eximir da exigência do reconhecimento das assinaturas dos documentos em cartório para proceder a transferência de propriedade do veículo. Dessa maneira, a manutenção da absolvição do réu, em razão da atipicidade da conduta, é uma medida que se impõe. Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de agosto de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator